Tribunal: TJPA
Processo: 0810822-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10955 - Criação de Dotação Orçamentária
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810822-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. POR OUTRO LADO, REFORMA DO JULGADO QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO E MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, À UNANIMIDADE.

1- Quanto a alegação de separação de poderes entendo ser possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

2- Já em relação a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

3- Em relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento das determinações exaradas pelo juízo de piso que apenas concedeu 5 dias para tanto, entendo que o recorrente tem razão. Dessa forma, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maestro Waldemar Henrique.

4- Por fim, em relação ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

5- Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

6- Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0810822-87.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência da Capital nº 0873373-10.2018.8.14.0301 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará, aduzindo que interpôs a ação após tentativas de resolver administrativamente os graves problemas que comprometem o bom funcionamento da escola.

Requereu liminarmente que o Estado seja compelido a: 1) Proceder à disponibilização orçamentária para o início imediato das obras de reforma da EEEFM Maestro Waldemar Henrique, que se necessário, deverá ser remanejado de outra fonte constante do plano plurianual estadual 2016-2019 e 2) A imposição ao Requerido, na pessoa do gestor responsável, de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) pelo descumprimento do determinado. No mérito, a confirmação da liminar anteriormente concedida.

O Magistrado apreciando o pedido liminar, posicionou-se da seguinte maneira:

(...) 3 - Dispositivo

Consoante as razões precedentes, defiro, em parte, a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o réu apresente, em 10 dias, cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maestro Waldemar Henrique.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$5.000,00/dia, por agora, limitada a R$100.000,00.

Determino a citação e a intimação do réu para que tome ciência do processo e cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.

Belém, 31 de outubro de 2019.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2561323 - Pág. 1 a 18) aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, arguindo para tanto a violação da separação de poderes e ausência de previsão orçamentária, assim como, alegar que a decisão tem caráter genérico e abstrato. Requereu ainda a necessidade de se deferir dilação de prazo para cumprimento da medida e a diminuição de multa para fins de cumprimento da obrigação, por ser exorbitante o valor estipulado.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido liminar, para determinar 1- minorar o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 2- estipular o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maestro Waldemar Henrique, mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

O agravado apôs seu ciente, apenas solicitando o prosseguimento do feito, nos moldes da decisão proferida. (Num. 2902224 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e reforma parcial da decisão (Num. 2977535 - Pág.1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que determinou ao Estado do Pará que providenciasse a reforma de escola.

Passo a me manifestar acerca das teses defensivas do recorrente:

1-
DA VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2 DA CFRB/88) – DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 167, I E II DA CFRB/88; 20 E 22 DA LINDB E 12, §4º E 20 DA LEI N. 4320/64) – PESQUISA E LEVANTAMENTO DE PREÇOS FASE ANTERIOR AO PROJETO (ART. 6, IX, f da Lei 8666/93) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO PLEITO (ART. 373, I DO CPC) – DECISÃO PAUTADA EM CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO (ARTS. 489, §1º, II E III DO CPC):

Inicialmente não merece prosperar a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88, in verbis:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

E mais, é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Em relação ao argumento de que não se tem como atender o pleito em virtude de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

2-
DO EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – EXORBITÂNCIA DAS ASTREINTES – REDUÇÃO DO VALOR:

Em relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento das determinações exaradas pelo juízo de piso que apenas concedeu 5 dias para tanto, entendo que o recorrente tem razão. Dessa forma, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maestro Waldemar Henrique.

Por outro lado, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Portanto, merece parcial provimento o recurso interposto pela Fazenda Pública estadual, conforme acima fundamentado.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, quanto aos seguintes capítulos,
1- minorar o valor da multa em caso de descumprimento para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 2- estipular o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maestro Waldemar Henrique, mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020